Tribunal: TJBA
Processo: 0000144-73.2008.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000144-73.2008.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REGINALDO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE ERIVAN MAX ROCHA

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO EM QUESITO GENÉRICO (CLEMÊNCIA). INCOMPATIBILIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E O ACERVO PROBATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri em caso de tentativa de homicídio ( art. 121, § 2º, inciso II, cumulado com art. 14, II, do Código Penal). O réu desferiu um golpe de faca no peito da vítima (atingindo o pulmão) após uma discussão motivada pela cobrança antecipada de uma bebida em um bar. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a tentativa de homicídio, contudo, absolveu o acusado na votação do quesito genérico.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na verificação da validade da absolvição fundada em quesito genérico e na análise da configuração d
e decisão manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a gravidade da conduta e a ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não possui caráter absoluto e não serve de anteparo para decisões arbitrárias ou desprovidas de suporte fático-probatório.

4.

Há contradição lógica insuperável na decisão dos jurados que, após afirmarem a autoria, a materialidade e o dolo da tentativa de homicídio, absolvem o réu no qu
esito genérico sem que exista no processo qualquer prova de excludente de ilicitude ou de isenção de pena.

5. O acervo probatório (laudo pericial, depoimentos e declaração do réu) demonstra a contrariedade da absolvição com o acervo
probatório. A absolvição por clemência exige compatibilidade com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, o que não ocorre no caso em tela, configurando decisão em total divórcio com as provas produzidas.

IV
. Dispositivo e tese

6
.
Recurso de apelação conhecido e provido para cassar o veredicto e determinar a submissão do réu a novo julgamento.

Tese de julgamento:

A absolvição do réu pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (clemência) comporta cassação pelo Tribunal de Apelação, com determinação de novo julgamento, quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos e apresentar incompatibilidade com as circunstâncias fáticas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
"c"; CPP, art. 593, III, "d"; art. 121, § 2º, inciso II, cumulado com art. 14, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.087.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

AP
0000144-73.2008.8.05.0132
-

ITIÚBA
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000144-73.2008.8.05.0132
, da
Comarca de
Itiúba
/BA
,
sendo
apelante

o
MINISTÉRIO PÚBLICO

e apelado

REGINALDO PEREIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Prime
ira Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
dar provimento

ao recurso ministerial,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator